Tribunal: STF
Processo: RE 1209864
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPF. CSLL. PARCELAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LUCRO INFLACIONÁRIO. DECADÊNCIA. 



    1. Como a obrigação tributária nasce da lei e não da vontade das partes, persiste possível a discussão judicial da validade da exação, mesmo após a realização de parcelamento e respectiva confissão por parte do contribuinte. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os valores depositados judicialmente com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, inciso II, do CTN, não refogem ao âmbito patrimonial do contribuinte; inclusive, no que diz respeito ao acréscimo obtido com correção monetária e juros, constituindo-se assim em fato gerador do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. 



    3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido da não incidência do IRPJ e da CSLL sobre o lucro inflacionário, apenas sobre o lucro real. 



    4. A Súmula Vinculante nº 8 do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que os prazos decadencial e prescricional em matéria tributária são de 05 (cinco) anos, sem exceções quanto às contribuições no interesse da seguridade social”. (Pág. 82 do documento eletrônico 10).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. Eis a transcrição da ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A alteração ou modificação do julgado é possível quando verificada qualquer das possibilidades do art. 1.022 do CPC, sendo inviável, contudo quando, sob o pretexto de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, pretenda-se rediscutir a matéria já apreciada, pretensão que deve ser manifestada na via recursal adequada. 



    2. A Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.404.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), devendo prevalecer tal orientação sobre o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 504. 



    3. Afastada a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC aplicada a depósitos judiciais. 



    4. Caso em que os depósitos judiciais não foram levantados pela autora mas convertidos aos cofres públicos da União”. (Pág. 132 do documento eletrônico 10)



    O recorrido interpôs novos aclaratórios, os quais foram rejeitados. (Pág. 192 do documento eletrônico 10).



    Neste RE, interposto em face do art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 153, III e 195, I, c, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia: 



    “INSCRIÇÕES NºS 90.2.03.003533-79 E 90.6.03.012626-27 



    Os tributos contemplados nessas inscrições consistem em IRPJ e CSLL e a embargante questiona sua incidência sobre correção monetária de ativos consistentes em depósitos judiciais, empréstimos a empresa coligada e bens integrantes de seu estoque. 



    A discussão se situa na interpretação da legislação infraconstitucional, cuja uniformização constitui missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça. 



    Havendo jurisprudência pacífica desse tribunal, é imperativa sua adoção, em nome da segurança jurídica, tornando-se desnecessários outros argumentos e perquirições. 



    No que tange à correção monetária de depósitos judiciais, enquanto não há a sua destinação definitiva, a solução a ser dada é desfavorável à embargante. Veja-se: 



    TRIBUTÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL - IMPOSTO DE RENDA - CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - INCIDÊNCIA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os valores depositados judicialmente com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, inciso II, do CTN, não refogem ao âmbito patrimonial do contribuinte; inclusive, no que diz respeito ao acréscimo obtido com correção monetária e juros, constituindo-se assim em fato gerador do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 769.483/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02.06.2008) 



    TRIBUTÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL - IMPOSTO DE RENDA - CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - INCIDÊNCIA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os valores depositados judicialmente com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, inciso II, do CTN, não refogem ao âmbito patrimonial do contribuinte; inclusive, no que diz respeito ao acréscimo obtido com correção monetária e juros, constituindo-se assim em fato gerador do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 769.483/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02.06.2008)” (Págs. 77 e 78 do documento eletrônico 10, grifei)



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a controvérsia acerca da incidência de IRPJ e de CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 928.862-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. Juros de mora. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (art. 174, CTN; Lei nº 9.703/98; Lei nº 8.541/92; DL nº 1.598/77 e Decreto nº 3000/99 RIR/99) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 1.138.695/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.



    2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 881.876-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 



    2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica.



    3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária.



    4. Agravo a que se nega provimento.” (RE 966.974-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.380.714-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator